Tribunal: TJMT
Processo: 0017955-89.2018.8.11.0015
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-08-09
Data de publicação: 2021-10-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0017955-89.2018.8.11.0015
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Tratamento médico-hospitalar, Fornecimento de medicamentos, Fornecimento de insumos]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[L. V. F. N. - CPF: 044.110.321-98 (JUIZO RECORRENTE), LUCIANA BARBOSA GARCIA - CPF: 056.773.386-64 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), NILVIA FRUHLING - CPF: 735.833.249-00 (JUIZO RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (RECORRIDO), PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO DE SINOP (REPRESENTANTE), NILVIA FRUHLING - CPF: 735.833.249-00 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), L. V. F. N. - CPF: 044.110.321-98 (RECORRIDO), JUÍZO DA VARA ESPECIALIZADA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE DA COMARCA DE SINOP (JUIZO RECORRENTE), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (TERCEIRO INTERESSADO), THAIS RENATA DAMASO DOS REIS UMENO - CPF: 014.274.031-47 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA SATISFATIVA – INTERFERÊNCIA DO PODER JUDICIÁRIO – LEGITIMIDADE DO ENTE PÚBLICO MUNICIPAL NO POLO PASSIVO – SOLIDARIEDADE ENTRE OS ENTES PÚBLICOS – TEMA N. 793 DO STF - DIREITO À SAÚDE – DEVER DO ESTADO (
LATO SENSU
) – NECESSIDADE DE FORNECIMENTO DO TRATAMENTO DOMICILIAR À PACIENTE
(HOME CARE)
COMPROVADA POR DOCUMENTOS MÉDICOS ANEXOS AO FEITO – CUSTEIO DO VALOR DE ENERGIA ELÉTRICA SUPERIOR AO CONSUMO MÉDIO DA CASA ONDE RESIDE A PACIENTE PELO ENTE PÚBLICO – IMPOSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA – PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA - ISENÇÃO DE CUSTAS PARA A FAZENDA PÚBLICA – INDEVIDOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PARA A DEFENSORIA PÚBLICA – SENTENÇA RATIFICADA.

1 - O direito à saúde, encontra-se dentro do rol dos direitos fundamentais, os quais possui aplicação imediata, e, assim, ensejam a interferência do Poder Judiciário com o espoco de garantir o exercício do direito.

2 - O funcionamento do Sistema Único de Saúde - SUS, previsto no art. 200 da CF e na Lei nº 8.080, de 19-9-90, é de responsabilidade solidária da União, Estados-membros e
Municípios,
de modo que qualquer dessas entidades têm legitimidade
ad causam
para figurar no polo passivo da demanda.

3 – Em
recente julgado proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, este asseverou que
a tese firmada no julgamento do Tema n. 793 pelo Supremo Tribunal Federal, quando estabelece a necessidade de se identificar o ente responsável a partir dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização do SUS, relaciona-se ao cumprimento de sentença e às regras de ressarcimento aplicáveis ao ente público que suportou o ônus financeiro decorrente do provimento jurisdicional que assegurou o direito à saúde, não modificando a questão da responsabilidade solidária entre os Entes Públicos nas demandas de saúde.

4 – Havendo no feito documento médico que indique a necessidade de
home care
à paciente, este deve ser disponibilizado.

5 -
O pagamento de energia elétrica, em virtude de instalação de
home care
, pelo Poder Público, deve se limitar ao consumo dispendido para o funcionamento dos aparelhos, e não se estender ao consumo total da família.

6 –
É proibida a suspensão do fornecimento da energia elétrica
indispensável ao funcionamento dos aparelhos e à manutenção da vida da parte autora, em respeito ao direito fundamental à saúde e ao princípio da dignidade da pessoa humana.

7 -
Nas condenações contra a Fazenda Pública aplica-se a isenção do pagamento das custas e despesas processuais (artigo 3º, inciso I, da Lei Estadual n. 7.603/2001).

8 – É defeso o arbitramento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública, não só em face do Estado, por conta da confusão elencada no artigo 381 do Código Civil, mas também, inclusive, contra o Município, conforme entendimento desta egrégia Corte.

9 – Sentença ratificada.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

REMESSA NECESSÁRIA N. 0017955-89.2018.8.11.0015

INTERESSADOS:
L. V. F. N. (DEFENSORIA PÚBLICA)

ESTADO DE MATO GROSSO

MUNICÍPIO DE SINOP/MT

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Remessa Necessária
da sentença
proferida pelo Juízo da Vara Especializada da Infância e Juventude da Comarca de Sinop/MT, que, nos autos da
ação de obrigação de fazer com pedido de antecipação de tutela provisória de urgência satisfativa
, proposta pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, no interesse da infante Lays Vitória Fruhling Nunes, representada por sua avó/guardiã Nilvia Fruhling, em face do Estado de Mato Grosso e do Município de Sinop/MT, julgou parcialmente procedente os pedidos da inicial, convolando em definitivo a decisão liminar proferida, no sentido de determinar que os entes públicos requeridos forneçam a menor tratamento domiciliar de
home care,
paguem o consumo de energia elétrica que exceder a 630 kwh e que a Energisa Mato Grosso – distribuidora de energia S.A. emita faturas mensais distintas, sendo uma com o valor correspondente a 630 kwh mensais, que deverá ser paga pela parte autora e a outra com o valor correspondente ao consumo que exceder esse limite, que deverá ser paga pelo Estado, bem como que não suspenda o fornecimento de energia elétrica na residência da guardiã da criança autora.

Não houve a condenação dos entes públicos ao pagamento de honorários advocatícios e custas judiciais.

É relatado na inicial que, a menor Lays Vitória Fruhling Nunes, que possuía dez anos e oito meses ao tempo da distribuição da inicial, possui diagnóstico de
paralisia cerebral - síndrome de West,
com gastrostomia e traqueostomia, necessitando de
assistência médica domiciliar
(home care).

Assim, ante a inércia dos entes públicos requeridos em disponibilizar tal tratamento a autora, bem como a incapacidade financeira da família da infante em custear este, foi proposta a demanda.

Os autos não foram submetidos ao NAT.

O Juízo singular
deferiu
a liminar vindicada, na decisão disponível no ID n. 69903490, determinando que o Estado de Mato Grosso e o Município de Sinop/MT forneçam a menor tratamento domiciliar de
home care

e

paguem o consumo de energia elétrica que exceder a 630 kwh e que a Energisa Mato Grosso – distribuidora de energia S.A emita faturas mensais distintas, sendo uma com o valor correspondente a 630 kwh mensais, que deverá ser paga pela parte autora e a outra com o valor correspondente ao consumo que exceder esse limite, que deverá ser paga pelo Estado, bem como que não suspenda o fornecimento de energia elétrica na residência da guardiã da criança autora.

Não houve o cumprimento espontâneo da decisão liminar pelos entes públicos, o que resultou em bloqueios judiciais nas contas do Estado de Mato Grosso para o custeio do tratamento de
home care
da menor.

Sobreveio aos autos a prolação da sentença (ID n. 69903499)

Não houve a interposição de Recurso Voluntário.

A Douta Procuradoria-Geral de Justiça em seu parecer opina pela
ratificação da sentença (ID n. 73204477).

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 21 de junho de 2021.

Desa. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,
trata-se de Remessa Necessária da sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada da Infância e Juventude da Comarca de Sinop/MT, que, nos autos da ação de obrigação de fazer com pedido de antecipação de tutela provisória de urgência satisfativa, proposta pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, no interesse da infante Lays Vitória Fruhling Nunes, representada por sua avó/guardiã Nilvia Fruhling, em face do Estado de Mato Grosso e do Município de Sinop/MT, julgou parcialmente procedente os pedidos da inicial, convolando em definitivo a decisão liminar proferida, no sentido de determinar que os entes públicos requeridos forneçam a menor tratamento domiciliar de
home care

e

paguem o consumo de energia elétrica que exceder a 630 kwh e que a Energisa Mato Grosso – distribuidora de energia S.A emita faturas mensais distintas, sendo uma com o valor correspondente a 630 kwh mensais, que deverá ser paga pela parte autora e a outra com o valor correspondente ao consumo que exceder esse limite, que deverá ser paga pelo Estado, bem como que não suspenda o fornecimento de energia elétrica na residência da guardiã da criança autora.

Pois bem.

Precipuamente, registro que, agiu com acerto o Magistrado
a quo
ao rejeitar a preliminar de ausência do interesse de agir, arguida pelo Estado de Mato Grosso, em sede de contestação, sob o fundamento de que a parte autora, invocou um direito social em caráter individual, e que deste modo o mesmo só poderia ser tutelado por meio da implementação de políticas públicas, realizadas, como regra, pelo Legislativo e cumpridas pelo Executivo.

Isso porque, verifica-se que, o direito à saúde, encontra-se dentro do rol dos direitos fundamentais, os quais possui aplicação imediata, e, assim, ensejam a interferência do Poder Judiciário com o espoco de garantir o exercício do direito.

Ademais, uma das tarefas primordiais do Poder Judiciário é atuar para a efetivação dos direitos fundamentais, especialmente aqueles que se encontram previstos na Constituição Federal.

Destarte, não há que se falar em violação ao princípio da separação dos Poderes, quando o Poder Judiciário intervém no intuito de garantir a implementação de políticas públicas, notadamente, como no caso em análise, em que se busca a tutela do direito à saúde, conforme entende o Superior Tribunal de Justiça:

Seria distorção pensar que o princípio da separação dos poderes, originalmente concebido com o escopo de garantia dos direitos fundamentais, pudesse ser utilizado justamente como óbice à realização dos direitos sociais, igualmente relevantes
.

(STJ. 2ª Turma. REsp 1.488.639/SE, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 16/12/2014). [Destaquei]

É a posição também do Superior Tribunal Federal:

(...)
É firme o entendimento deste Tribunal de que o Poder Judiciário pode, sem que fique configurada violação ao princípio da separação dos Poderes, determinar a implementação de políticas públicas nas questões relativas ao direito constitucional à saúde
. (...)

(STF. 1ª Turma. ARE 947.823 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, julgado em 28/6/2016). [Destaquei].

Outrossim, verifico que também agiu com manifesto acerto o Juízo singular ao rejeitar a preliminar de ilegitimidade passiva arguida pelo Município de Sinop/MT, eis
que o funcionamento do Sistema Único de Saúde - SUS, previsto no art. 200 da CF e na Lei nº 8.080, de 19-9-90, é de responsabilidade solidária da União, Estados-membros e
Municípios,
de modo que qualquer dessas entidades têm legitimidade
ad causam
para figurar no polo passivo da demanda.

Inclusive,
em recente julgado proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, este asseverou que
a tese firmada no julgamento do Tema n. 793 pelo Supremo Tribunal Federal, quando estabelece a necessidade de se identificar o ente responsável a partir dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização do SUS, relaciona-se ao
cumprimento de sentença e às regras de ressarcimento aplicáveis ao ente público que suportou o ônus financeiro decorrente do provimento jurisdicional que assegurou o direito à saúde, não modificando a questão da responsabilidade solidária entre os Entes Públicos nas demandas de saúde.

A propósito:

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA.
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. JUSTIÇA ESTADUAL QUE DETERMINA A EMENDA DA INICIAL PARA INCLUSÃO DA UNIÃO. JUSTIÇA FEDERAL. RECONHECIMENTO DO LITISCONSÓRCIO FACULTATIVO. AFASTAMENTO DA UNIÃO DO POLO PASSIVO.
SÚMULA 150/STJ. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL.

1. Afastada a legitimidade da União para figurar no polo passivo da demanda pela Justiça Federal, deve-se reconhecer a competência da Justiça Estadual para o deslinde da controvérsia, na linha da Súmula 150/STJ e dos inúmeros precedentes desta Corte Superior.

2. No caso, a Justiça Federal excluiu a União da lide, pois a Justiça Estadual não poderia ter determinado a emenda da inicial para que houvesse a inclusão do referido ente público federal no litígio, haja vista que se está diante de um litisconsórcio facultativo.

3. A tese firmada no julgamento do Tema 793 pelo Supremo Tribunal Federal, quando estabelece a necessidade de se identificar o ente responsável a partir dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização do SUS, relaciona-se ao cumprimento de sentença e às regras de ressarcimento aplicáveis ao ente público que suportou o ônus financeiro decorrente do provimento jurisdicional que assegurou o direito à saúde. Logo, a referida orientação jurisprudencial não modifica a interpretação da Súmula 150/STJ, mormente porque o Juízo Federal, na situação em apreço, não afastou a solidariedade entre os entes federativos, mas apenas reconheceu a existência do litisconsórcio facultativo
.

4. Ademais, no âmbito do conflito de competência, não se discute o mérito da ação, tampouco qual seria o rol de responsabilidades atribuído a cada ente federativo em relação ao Sistema Único de Saúde. Cumpre apenas a análise do juízo competente para o exame do litígio, nos termos em que apresentados o pedido e a causa de pedir.

5. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no CC 166.964/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 23/10/2019, DJe 19/11/2019)

Quanto ao direito à saúde, a Constituição Federal, em seu artigo 196, bem definiu o tema em discussão,
in verbis
:

Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

A respeito do assunto, trago, ainda, a seguinte orientação doutrinária:

Define este artigo
a saúde como direito subjetivo público, exigível do Estado, o qual deve atuar tanto de forma preventiva como reparativa ou curativa, sendo que a atuação preventiva foi privilegiada. Na verdade, essa definição de saúde coincide em grande parte com aquela adotada pela Organização Mundial de Saúde – OMS, no preâmbulo de sua constituição, que a concebe não apenas como a ausência de doença, mas como um estado de total bem-estar físico, mental e social
. Mais do que isso, porém, a amplitude do conceito constitucional da saúde e o seu nítido caráter de direito subjetivo público mostram a indubitável filiação do constituinte à ideia de seguridade social, sobretudo por conta da universalidade do acesso à proteção.
Sem dúvida é na saúde que o princípio da universalidade da cobertura e do atendimento alcança maior aplicação no Brasil, como manifestação do princípio da igualdade.

(MACHADO, Antônio Cláudio da Costa (Org.); FERRAZ, Anna Candida da Cunha. Constituição Federal interpretada: artigo por artigo, parágrafo por parágrafo. 2 ed. atual. Barueri, SP: Manole, 2011. p. 1083). [ Destaquei].

Inclusive, a tutela desse direito indisponível também é amparada pela Lei n. 8.080/90, a qual delineia os princípios do sistema de saúde nacional, reconhecendo referido direito como fundamental do ser humano e impondo ao Estado (em sentido genérico) a obrigação de prover o seu exercício, nos termos precisos do art. 2, senão vejamos:

Art. 2º
A saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício
.
[Destaquei]

Nessa toada, entendo que compete ao Poder Público velar pela integridade deste direito público subjetivo constitucionalmente assegurado, disponibilizando meios a garantir a plena consecução dos objetivos proclamados no art. 196 da Constituição Federal de 1988.

No caso em análise, verifico que restou demonstrado o direito da menor em ter a sua disponibilização tratamento domiciliar de
home care,
tendo em vista os diversos laudos médicos juntados ao feito que atestam a imprescindibilidade do referido tratamento, senão vejamos:

ID n. 69903490 – Dr. Roni Leonardo Teixeira (cirurgião pediátrico):
“A menor Lays Vitória F Nunes é portadora de
paralisia cerebral
em uso de gastrostomia e traqueostomia, necessitando de
assistência médica domiciliar (home care)
oferecendo a mesma cuidados necessários nesta situação.”

ID n. 69903490 – Dra. Simone G. Oliveira (pneumologista e clínica geral):
“... Encaminho a menor para
tratamento domiciliar.
.. paciente com
distúrbio neurológico crônico
com aspiração contínua de saliva ...”

ID n. 69903490 – Dr. Dilson de Arruda (médico):
“ paciente Lays Vitória F Nunes é portadora de
paralisia cerebral
em uso de gastrostomia onde precisará de
assistência médica domiciliar (home care) após cirurgia de traqueostomia, para oferecer a mesma cuidados necessários para esta situação.”

ID n. 69903490 – Dra. Rossana Kotecki (neurologista infantil):
“A paciente Lays Vitória F Nunes
apresenta síndrome de West com quadro severo de comprometimento cerebral.
Esse quadro é secundário à malformação congênita não especificada com estigmas corporais tipo prega palmar única e microftalmia. (...)
realizou cirurgia para colocação de gastrostomia (...) após a colocação da traqueostomia necessitará de cuidados profissionais contínuos por home care após a alta hospitalar, pelo grande risco de morte e complicações em caso de crises não controladas e aspirações. Não poderá ter alta hospitalar a não ser que já esteja com toda estrutura disponibilizada para iniciar acompanhamento imediatamente após alta (...).”

Constato haver no feito também o memorando n. 638/2020 da Secretaria do Estado de Saúde, disponível no ID n. 69904956, no qual consta o seguinte:

“(...) conforme solicitado nos autos do processo, foi realizado pela médica supervisora do escritório regional de Sinop/MT, Dra. Marjurie Scaranto CRM/MT 10531, visita a paciente na data de 30/07/2020, no intuito de avaliar a necessidade de manter o serviço de home care.
Foi realizado avaliação de relatório técnico baseado em tabela ABEMID (21 PONTOS) com parecer deferindo elegibilidade para assistência de home care alta complexidade com ventilação mecânica (...)”

Pelo exposto, tenho que está cabalmente demonstrada a necessidade de se disponibilizar o tratamento de
home care
a menor Lays Vitória Fruhling Nunes.

Ademais, tenho que os entes públicos requeridos, ora Estado de Mato Grosso e Município de Sinop/MT, devem ser compelidos a custearem mensalmente o valor do consumo de energia elétrica que exceder a 630 kwh, que equivale a média de consumo da residência onde reside a parte Autora antes da instalação dos equipamentos de saúde necessários ao seu tratamento.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO ADMINISTRATIVO.
HOME CARE. OXIGENOTERAPIA. CUSTEIO DA ENERGIA ELÉTRICA GASTA PELO EQUIPAMENTO.
HONORÁRIOS DEFENSORIA.

1.
Comprovada a necessidade de aparelho médico/hospitalar para a sobrevivência da autora, criança de 9 anos de idade em tratamento residencial, e, demonstrada a impossibilidade de sua família em arcar com os custos de energia elétrica do equipamento, o Distrito Federal, conforme seu dever constitucional de atendimento integral à saúde (CF 196), deve ser responsável pelo custeio da energia elétrica deste, através de medidor individualizado.

2. Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença (Súmula 421 STJ).

3. Deu-se parcial provimento ao apelo e à remessa necessária.

(TJ-DF 07511769320198070016 DF 0751176-93.2019.8.07.0016, Relator: SÉRGIO ROCHA, Data de Julgamento: 18/03/2021, 4ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no PJe: 29/3/2021 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)
[Destaquei]

APELAÇÃO COM REEXAME - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - NULIDADE PARCIAL DA SENTENÇA - CONDENAÇÃO EXTRA PETITA - ATENDIMENTO À SAÚDE - CRIANÇA - PRIORIDADE - CO-RESPONSABILIDADE DOS ENTES FEDERATIVOS - IMPOSIÇÃO CONSTITUCIONAL - DESNECESSIDADE DE FORMALIDADE BUROCRÁTICA -
PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM VIRTUDE DE INSTALAÇÃO DE HOME CARE - LIMITE DO CONSUMO PARA O FUNCIONAMENTO DO SISTEMA E NÃO À TODA A RESIDÊNCIA DO PACIENTE
- FORNECIMENTO DE LEITE, SUPLEMENTOS, MEDICAMENTOS E INSUMOS - NECESSIDADE COMPROVADA - IMPRESCENDIBILIDADE DO TRATAMENTO PRESCRITO - OBSERVÂNCIA DA COMPOSIÇÃO NUTRICIONAL E PRINCIPIO ATIVO - MULTA COERCITIVA - EXISTÊNCIA DE OUTROS MEIOS COERCITIVOS - APELO PROVIDO EM PARTE - SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE.

Cumpre ao Estado, em lato sensu, assegurar a todos os cidadãos o direito à saúde, conforme previsão constitucional, sem demorada formalidade burocrática.
O pagamento de energia elétrica, em virtude de instalação de Home Care, pelo Poder Público, deve se limitar ao consumo dispendido para o funcionamento dos aparelhos, e não se estender ao consumo total da família.
A jurisprudência do STJ é no sentido de que “é possível o fornecimento de medicamentos não incorporados ao SUS, mediante protocolos clínicos, quando as instâncias ordinárias verificam a necessidade do tratamento prescrito" (AgRg no AREsp 697.696/PR, Rel. Min. Og Fernandes, DJe 26/06/2015 e REsp 1613568/PI, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 06/10/2016). O fornecimento do insumo alimentar e medicamentos devem se dar em observância ao princípio ativo, ou seja, à composição nutricional indispensável, e não à marca comercial específica. Desnecessária é a fixação de multa coercitiva em desfavor do Poder Público, presentes meios mais eficazes de se obter a efetividade da prestação jurisdicional.

(TJ-MT - APL: 000267138201181100631338922016 MT, Relator: DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, Data de Julgamento: 4/12/2018, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 22/1/2019)
[Destaquei]

CONSTITUCIONAL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER –
TRATAMENTO VIA HOME CARE
– ILEGITIMIDADE PARA O PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DOS APARELHOS MÉDICOS – REJEITADA – DEVER DO PODER PÚBLICO – PROTEÇÃO DE DIREITOS FUNDAMENTAIS – DIREITO FUNDAMENTAL À VIDA E MANUTENÇÃO DA SAÚDE – ART. 196, DA CARTA MAGNA – DEMORA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE SAÚDE – RECURSO DESPROVIDO.

O direito à vida e à saúde, nos termos do artigo 196, da CRF, deve ser resguardado pelos entes públicos, mediante o custeio de consultas, realização de exames, medicamentos e cirurgias indispensáveis ao cidadão.
A energia elétrica é indispensável ao funcionamento da UTI domiciliar e, consequentemente, à manutenção da vida do paciente dependente do equipamento. Portanto, se a família não detém condições de custeá-la, cumpre ao Estado arcar com esse ônus, pois, caso contrário, não será possível assegurar o tratamento ao paciente
. A saúde é direito de todos e dever do Estado lato sensu, que deve garantir aos cidadãos o provimento de todos os meios indispensáveis à manutenção e ao restabelecimento da saúde.

(TJ-MT - AC: 00170921720148110002 MT, Relator: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 18/5/2020, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 30/5/2020)
[Destaquei]

Além disso, tenho que realmente é proibido a suspensão do fornecimento da energia elétrica
indispensável ao funcionamento dos aparelhos e à manutenção da vida da parte autora, em respeito ao direito fundamental à saúde e ao princípio da dignidade da pessoa humana.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. ENERGIA ELÉTRICA. HOME CARE.
IMPOSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO DO SERVIÇO. PRIMAZIA DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. DIREITO À VIDA. DIREITO À SAÚDE.
OBRIGATORIEDADE DE PARCELAMENTO. CLASSE RESIDENCIAL BAIXA RENDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. Deve ser afastada a possibilidade de interrupção do fornecimento de energia elétrica se a privação ensejará em violação ao postulado da dignidade da pessoa humana e lesão aos direitos fundamentais à vida e à saúde, em razão da necessidade contínua de eletricidade para aparelhos de home care
.

II. Os consumidores classificados como residencial baixa renda possuem direito ao parcelamento de débitos relativos à tarifa de energia elétrica, desde que a dívida não tenha sido parcelada em momento anterior.

III. Recurso conhecido e não provido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, por unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator. Vitória-ES, PRESIDENTE RELATOR

(TJ-ES - APL: 00158835820158080035, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Data de Julgamento: 05/03/2018, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 13/3/2018)
[Destaquei]

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO INOMINADA C/C ANTECIPAÇÃO DE TUTELA PARA EVITAR CORTE DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DOMICILIAR (HOME CARE) - INADIMPLÊNCIA DA UNIDADE CONSUMIDORA -
SUSPENSÃO DO SERVIÇO - IMPOSSIBILIDADE - DIREITO À VIDA E À SAÚDE - PREVALÊNCIA
- DECISÃO MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.

O direito à vida e à saúde é constitucionalmente assegurado e, na ponderação de valores, tem prioridade sobre as demais questões jurídicas envolvidas, devendo o interesse econômico sucumbir, pois em grau de comparação mostra-se claramente secundário e mínimo.

(TJ-MT - APL: 00082274420108110002 127380/2013, Relator: DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 20/8/2014, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 25/8/2014)
[Destaquei]

Quanto à isenção das custas, rememoro que tanto a Lei Estadual n. 7.603/2001, quanto a Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso dos Foros Judiciais e Administrativos [CNGC/MT], isentam a Fazenda Pública deste ônus.

Inclusive, este é o entendimento deste Tribunal de Justiça. Confira-se:

APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – IRRESIGNAÇÃO DO MUNICÍPIO – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – REDUÇÃO – POSSIBILIDADE – HONORÁRIOS FIXADOS EM VALOR EXCESSIVO –
CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – ISENÇÃO – RECURSO PROVIDO
.

Na forma do artigo 20, §§ 3º e 4º, do CPC/73, sendo parte a Fazenda Pública, hipótese dos autos, o valor dos honorários sucumbenciais deve ser fixado consoante os critérios estabelecidos legalmente. Na hipótese, mostra-se adequada a redução da verba honorária para 10% (dez por cento) sob o valor da condenação, quantia que melhor se ajusta ao trabalho desempenhado, remunerando o advogado de forma justa e proporcional, sem constituir ônus excessivo à Fazenda, e condizentes com os parâmetros traçados para casos semelhantes julgados nesta egrégia Segunda Câmara de Direito Público e pelo Superior Tribunal de Justiça em casos análogos.
Nas condenações contra a Fazenda Pública aplica a isenção do pagamento das custas e despesas processuais (artigo 3º, inciso I, da Lei Estadual n. 7.603/2001).

(Apelação/Remessa Necessária 162234/2016, DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 11/12/2018, publicado no DJE 19/12/2018). [Destaquei].

Além disso, quanto a ausência na condenação em honorários advocatícios, entendo correto o magistrado
a quo
, porquanto é defeso o arbitramento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública, não só em face do Estado, por conta da confusão elencada no artigo 381 do Código Civil, mas também, inclusive, contra o Município, conforme entendimento desta egrégia Corte.

Ante o exposto, tenho que a sentença deve ser
RATIFICADA.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/08/2021